Tribunal: TJMT
Processo: 1007676-63.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007676-63.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOANA SALVADOR DE OLIVEIRA - CPF: 735.106.888-72 (APELANTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), EUGENIO PIRES TERRA - CPF: 291.233.806-91 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA - CPF: 386.244.356-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO

DE RECONHECIMENTO, ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO (ALUGUEL) – IMPROCEDÊNCIA – COBRANÇA PELA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL -
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA -

PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO
– AÇÃO DISTRIBUÍDA FORA DO PRAZO PRESCRIONAL – ARTIGO 206, § 3o, V, CÓDIGO CIVIL – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO DIGNIDADE DA JUSTIÇA - DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DOLO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E EQUIDADE -

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE

– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O reconhecimento do direito à cobrança pela fruição indevida do imóvel pelo comprador depende do trânsito em julgado da decisão que resolve o contrato de compra e venda de bem imóvel.

É aplicável ao caso o prazo prescricional trienal à pretensão de cobrança por fruição (ocupação) indevida de imóvel. Inteligência do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil.

O
direito subjetivo do recorrente em cobrar a fruição indevida e demais despesas surge com o trânsito em julgado da sentença que determinou a rescisão contratual,
onde se
concretiza em plenitude o direito,
motivo pelo qual este deve ser considerado o termo
a quo
do lapso prescricional.
Precedente do STJ
(
STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1347432/DF).

A multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 334, § 8o, do CPC/15, somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo e com dolo.

Não é justa a multa aplicada pela ausência na segunda audiência de conciliação quando a parte compareceu na primeira, que não se realizou pela falta de intimação da parte adversa, sob pena de ofensa os princípios da razoabilidade e da equidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A TÓ R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOANA SALVADOR DE OLIVEIRA

em face da sentença proferida na
Ação de Reconhecimento, Arbitramento e Cobrança de Taxa de Ocupação (Aluguel) no 1007676-63.2018.8.11.0003,

ajuizada em desfavor
EUGÊNIO PIRES TERRA e THEREZA CRISTINA FERREIRA PIRES TERRA
,
ora apelados,

que diante do reconhecimento do prazo prescricional, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art.487, inciso II, do CPC/15.

Pela sucumbência, foi a autora condenada nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art.85, § 2o, do CPC/15, ressalvada a condição suspensiva de exigibilidade das referidas verbas, conforme dispõe o
artigo 98, § 3o, do CPC/15
(justiça gratuita).

Em seara de embargos de declaração, foi aplicada multa à apelante, por ato atentatório à dignidade da justiça, no percentual de 1% (um por cento), sobre o valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 334, § 8o, do CPC/15.

Inicialmente, informa a apelante que diante do inadimplemento dos requeridos (compradores) referente ao contrato de compra e venda do imóvel matriculado sob no 41.188, ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual no 2618-48.2008.8.11.0003 – Código no 406910
, a qual foi
julgada procedente
, em
29/03/2010
, para
declarar rescindido o contrato
formalizado pelas partes em
29/01/2001
, bem como determinou que o autor fosse
emitido em definitivo no imóvel
(
ID no 107639078
).

Adiante, aduz em suma que em face da sentença proferida na rescisão contratual, ajuizou a presente
Ação de Reconhecimento, Arbitramento e Cobrança de Taxa de Ocupação (Aluguel) no 1007676-63.2018.8.11.0003
, visando a cobrança de alugueis pela ocupação, referente ao período de
29/01/2001 a 20/10/2015
.

Pondera a apelante que o Juiz singular decretou a prescrição, sob o fundamento que o termo inicial do prazo prescricional seria do trânsito em julgado da ação de rescisão contratual (
11/07/2014
).

Na concepção da apelante, o início do prazo deve ser computado a contar da emissão de posse, em
20/10/2015
, quando adentrou ao imóvel, portanto, a partir de então são devidos os aluguéis e encargos, assim, não há que se falar em prescrição.

Enfatiza também
que a tese de que o direito da recorrente passou a fluir do trânsito em julgado da ação rescisória é totalmente descabida, haja vista que naquela ação (ação de rescisão de contrato) sequer foi objeto de discussão tal celeuma (taxa de ocupação), frisando que somente em
20/10/2015
foi a recorrente imitida na posse do bem imóvel que antes era ocupado e/ou estava na posse dos recorridos, não sendo demais acrescentar que os recorridos permaneceram na posse do bem imóvel por 14 anos e 07 meses.

No mais, reafirma que o direito da recorrente não se encontra prescrito, tendo em vista que da data em que a mesma foi imitada na posse -
20/10/2015
- à data propositura da ação -
11/09/2018
- não

escoou o prazo de 3 anos, como demanda o art. 206, §3o, do Código Civil.

Em defesa à sua pretensão, a apelante cita a
Lei no 9.514/97
(de bens alienados fiduciariamente) e
Lei do Inquilinato
, citando julgado referente à imissão de posse e entrega das chaves.

Por fim, pugna pelo provimento do presente recurso de apelação, condenando os recorridos no pagamento da taxa de ocupação, conforme valores descritos na peça de ingresso, bem como reforme a sentença, anulando a condenação da recorrente ao pagamento da multa por ato atentatório a dignidade da justiça.

As contrarrazões vieram no
ID no 107940529
, oportunidade em que a parte recorrida rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Inicialmente, vale salientar que resta incontroverso nos autos que o prazo prescricional a ser aplicado aos autos é de três (03) anos, nos termos do artigo
206, §3o, do Código Civil, discordando as partes apenas quanto ao termo inicial de sua incidência.

Na concepção da apelante, o prazo prescricional tem seu início no momento da imissão de posse, nos termos da
Lei no 9.514/97
(de bens alienados fiduciariamente) e
Lei do Inquilinato
, citando ainda julgados da entrega das chaves.

Por sua vez, parte apelada defende o início do prazo prescricional a contar do trânsito em julgado da ação de rescisão contratual.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, em especial a sentença, verifica-se que o pedido realizado na ação de rescisão contratual foi
julgado procedente
em
29/03/2010
, sendo declarada a rescisão contratual formalizada entre as partes em
29/01/2001
, bem como determinada a emissão em definitivo no imóvel. Ainda foi condenada a parte apelada no pagamento do IPTU e despesas do condomínio no período em que permaneceu no imóvel.

O trânsito em julgado desta sentença ocorreu em
11/07/2014
, a imissão de posse em
20/10/2015
(
ID no 107639079
), e a entrega das chaves em
18/06/2015
.

Por outro lado, a presente ação denominada
AÇÃO DE RECONHECIMENTO, ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO (ALUGUEL)
foi distribuída em
19/09/2018
.

Nesse passo, a parte apelante deveria, quando do ajuizamento da ação de rescisão contratual, já ter postulado perdas e danos pela ocupação indevida do imóvel, contudo, não o fez naquela oportunidade.

Desta forma, como a apelante não o fez na ação de rescisão contratual, restou fazê-lo na presente ação, contudo, em se tratando de reparação de perdas, deve ser observado o prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme dispõe do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, inclusive neste particular ambas as partes nada questionaram, exceto o início do prazo prescricional.

Quanto ao início do prazo prescricional, há entendimento pacificado no STJ que tal início se dá a contar do trânsito em julgado da sentença, onde se
concretiza em plenitude o direito, inclusive aquela corte superior tem decidido a questão monocraticamente.

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO
. 1. Demonstrado haver omissão e contradição, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar os vícios. 2. O reconhecimento do direito à indenização pela fruição indevida do imóvel pelo comprador depende do trânsito em julgado da decisão que resolve o contrato de compra e venda de bem imóvel.
3. É aplicável o prazo prescricional trienal a pretensão de cobrança de

indenização por fruição indevida de imóvel.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.”
(STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1347432/DF, Rel. Ministro
JOÃO

OTÁVIO DE NORONHA
, TERCEIRA TURMA, DJe 22/02/2016)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO
. 1. Demonstrado haver omissão e contradição, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar os vícios. 2.
O reconhecimento do direito à indenização pela fruição indevida do imóvel pelo comprador depende do trânsito em julgado da decisão que resolve o contrato de compra e venda de bem imóvel. 3. É aplicável o prazo prescricional trienal a pretensão de cobrança de indenização por fruição indevida de imóvel.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. (EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1347432/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 22/02/2016) Dessa forma, uma vez que o Tribunal a quo reconheceu a aplicação do prazo de 3 (três) à pretensão formulada nos presentes autos, não merece reparos o acórdão recorrido. Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Publique -se.
Brasília (DF), 14 de fevereiro de 2019. MINISTRO RAUL ARAÚJO Relator (STJ - AREsp: 1406422 SP 2018/0306559 -6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 01/03/2019)

"CIVIL E PROCESSO CIVIL.
DIREITO AUTORAL
. PRESCRIÇÃO. DIES A QUO. PRAZO.
NOVO CÓDIGO CIVIL
. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028. CONTAGEM. 1. O art.
189
do
CC/02
consagrou o princípio da actio nata, fixando como dies a quo para contagem do prazo prescricional a data em que nasce o direito subjetivo de ação por violação de direito, independentemente da efetiva ciência da vítima. (...) 6. Recurso especial provido
."
Observa-se, na espécie, que o direito subjetivo do recorrente em cobrar os aluguéis e demais despesas apenas surgiu com o trânsito em julgado da decisão que determinou a rescisão contratual, motivo pelo qual este deve ser considerado o termo a quo do lapso prescricional
(...).
(Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 08 de novembro de 2021. MINISTRO MASSAMI UYEDA Relator – julgamento monocrático)

De igual forma, ainda que fosse aplicada a regra do inquilinato, como ocorre na maioria dos processos de rescisão contratual, o prazo prescricional deve ter seu início na entrega das chaves, todavia, não havendo entrega, o prazo inicia-se a contar data da imissão de posse. Confira o seguinte julgado deste TJMT trazido pela própria apelante:

“ALUGUÉIS - INADIMPLEMENTO DOS ALUGUERES VERIFICADO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - ALUGUERES DEVIDOS ATÉ A IMISSÃO DO LOCADOR NA POSSE - FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA CHAVE EM PERÍODO ANTERIOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se o locatário não formaliza a efetiva entrega das chaves e não há qualquer comprovação de que desocupou o imóvel em período anterior, permanece responsável pelos alugueres até a imissão do locador na posse do imóvel
, objeto do contrato de locação.
(TJMT N.U 0007766-98.2012.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julg. 06/04/2016, DJE 11/04/2016)

No caso em comento, não há dúvida de que o
direito subjetivo da recorrente em cobrar os aluguéis e demais despesas apenas surgiu com o trânsito em julgado da sentença que determinou a rescisão contratual, motivo pelo qual este deve ser considerado o termo
a quo
do lapso prescricional.

Logo, se a sentença proferida na ação de rescisão de contrato transitou em julgado em
11/07/2014
, logo, eventual ação de reparação pela ocupação do imóvel deveria ser distribuída em
11/07/2016
, todavia, a ação foi distribuída em
19/09/2018
, portando, fora do prazo prescricional.

Ademais, ainda que por uma eventualidade considerasse a data da entrega das chaves, este também estaria fora do prazo prescricional.

Na hipótese, as chaves foram entregues em
18/06/2015
. Assim, a ação de reparação pela ocupação deveria ter sido ajuizada em 18/06/2018, contudo, a ação foi distribuída em
19/09/2018
, portando, também fora do prazo prescricional. Confira a data da entrega das chaves:

Portanto, a entrega das chaves restou formalizada, indo ao encontro do julgado deste TJMT a trazido pela própria apelante.

Com efeito, se houve a comprovação da entrega das chaves, não há que se falar que o prazo prescricional se inicia com a imissão de posse.

No mais, vale ressaltar que no caso é inaplicável a
Lei no 9.514/97
(de bens alienados fiduciariamente).

Sendo assim, diante de todas as circunstâncias e por qualquer ângulo que se analise a causa, o direito não socorre à apelante, devendo ser mantida a sentença singular pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, entendo desproporcional a multa aplicada à parte agravante por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 334, § 8o, do CPC/15 – até porque, não restou demostrado

que a mesma agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, inclusive compareceu na primeira audiência de tentativa de conciliação (
ID no 107639095
), a qual não se realizou pela falta de intimação da parte adversa.

Assim, não havendo provas nos autos demonstrando o dolo na atuação processual da parte agravante, não é justo aplicar a multa pela ausência na segunda audiência quando compareceu na primeira, sob pena de ofensa os princípios da razoabilidade e de equidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para excluir a multa aplicada.

Diante da alteração de parte da sentença, deixo de aplicar o disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022